Tribunal: TJSP
Processo: 1013632-74.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de Trânsito. Conversão à esquerda que redundou em choque com a motocicleta da vítima. Responsabilidade do acidente foi do apelante, já que lhe competia aguardar o momento oportuno, consoante o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Danos morais corretamente fixados. Sentença condenou os apelantes a pagar lucros cessantes e danos morais à vítima de acidente, negando,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de Trânsito. Conversão à esquerda que redundou em choque com a motocicleta da vítima. Responsabilidade do acidente foi do apelante, já que lhe competia aguardar o momento oportuno, consoante o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Danos morais corretamente fixados. Sentença condenou os apelantes a pagar lucros cessantes e danos morais à vítima de acidente, negando, no entanto, o reembolso do valor estipulado a título de danos morais por parte da companhia seguradora. Valor estipulado a título de danos morais se mostrou proporcional diante do sofrimento causado pelo apelante à vítima. Quanto ao ressarcimento pela seguradora dos danos morais, o pedido não pode ser acolhido, tendo em vista que há cláusula expressa de tal exclusão, não havendo a contratação por parte do segurado da cobertura de danos morais. Inteligência da Súmula 402 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação afasta a obrigação da seguradora em tal hipótese. Recurso desprovido, mantendo-se o quantum da indenização. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15%, observada a justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013632-74.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MÁRCIO
DE SOUZA e NOEMIA APARECIDA GUERRERO, são apelados JALDEMIR COSTA
SILVA e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), NETO BARBOSA FERREIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1013632-74.2017.8.26.0004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013632-74.2017.8.26.0004 -Voto no 1341
2
DJF
Apelantes: Márcio de Souza e Noemia Aparecida Guerrero
Apelados: Jaldemir Costa Silva e Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Número de origem: 1013632-74.2017.8.26.0004
VOTO No 1341
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de Trânsito. Conversão à
esquerda que redundou em choque com a motocicleta da
vítima. Responsabilidade do acidente foi do apelante, já que
lhe competia aguardar o momento oportuno, consoante o art.
34 do Código de Trânsito Brasileiro. Danos morais
corretamente fixados. Sentença condenou os apelantes a
pagar lucros cessantes e danos morais à vítima de acidente,
negando, no entanto, o reembolso do valor estipulado a título
de danos morais por parte da companhia seguradora. Valor
estipulado a título de danos morais se mostrou proporcional
diante do sofrimento causado pelo apelante à vítima. Quanto
ao ressarcimento pela seguradora dos danos morais, o pedido
não pode ser acolhido, tendo em vista que há cláusula
expressa de tal exclusão, não havendo a contratação por parte
do segurado da cobertura de danos morais. Inteligência da
Súmula 402 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja
redação afasta a obrigação da seguradora em tal hipótese.
Recurso desprovido, mantendo-se o quantum da indenização.
Honorários advocatícios majorados de 10% para 15%,
observada a justiça gratuita.
1.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 348/358),
interposto pela parte ré, contra a r. sentença (fls. 341/346) que julgou parcialmente
procedentes as ações principal e secundária para: a) condenar os réus Márcio e Noêmia,
solidariamente, a pagarem ao autor (Jaldemir) o valor de 01 salário mínimo mensal vigente
a época, no período compreendido entre 13/10/2014 a 10/04/2015, a título de danos
materiais/lucros cessantes; b) condenar a seguradora litisdenunciada (Cia. Tokio Marine) a
reembolsar os réus dos gastos com danos materiais supracitados, nos limites da apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013632-74.2017.8.26.0004 -Voto no 1341
3
DJF
contratada; c) condenar os réus Márcio e Noêmia, solidariamente, ao pagamento de R$
10.000,00 a título de danos morais, devidamente atualizados e com incidência de juros de
mora a partir da publicação da decisão, observada a negativa de reembolso dos danos
morais aos réus.
Os apelantes pleiteiam, em síntese, a exclusão da condenação da
verba fixada a título de danos morais ou, de forma subsidiária, que seja fixada no valor de
R$ 5.000,00, considerando-se a capacidade financeira dos apelantes. Por fim, pede que a
Cia. Seguradora Tokio Marine seja condenada a reembolsar os apelantes da quantia
estipulada para os danos morais, nos limites da apólice contratada, tendo em vista que na
apólice consta a contratação de seguro com cobertura dos danos corporais, aplicável,
portanto a súmula 402 do STJ que dispõe que tal contratação compreende também os
danos morais.
Recurso
tempestivo,
independentemente
de
preparo,
pois
beneficiários da justiça gratuita (fls. 210), com contrarrazões por parte da parte da Cia.
Seguradora denunciada (fls. 361/364) e da parte autora (fls. 365/372).
É o relatório.
2.
O recurso de apelação deve ser desprovido.
Com efeito, consta dos autos que, no dia dos fatos, o autor conduzia
sua motocicleta pela via pública quando o veículo conduzido pelo corréu Márcio de
Souza interceptou sua trajetória, causando o acidente. Na oportunidade, cada um deles
informou às autoridades que o culpado pela colisão seria o outro, ou seja, o condutor do
veículo afirmou que a vítima estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva;
enquanto a vítima mencionou que o veículo não teria sinalizado a conversão à esquerda.
Nestes termos, restou incontroverso nos autos que o apelante deu
início à conversão à esquerda, invadindo a pista de rolamento da motocicleta conduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013632-74.2017.8.26.0004 -Voto no 1341
4
DJF
pela vítima.
Ocorre que, segundo a legislação de trânsito, o condutor que inicia
uma conversão tem o dever de cautela e aguardar o momento oportuno para tal, sinalizando
a direção a ser tomada. Nesse sentido, é o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei
9.503/97): "Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de
que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem
ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
Assim, como o apelante alegou que a motocicleta estava em
velocidade incompatível com o local, era seu o ônus da prova, e sua alegação não ficou
demonstrada nos autos.
Desta forma, restou comprovado que as lesões e fraturas causadas
na vítima decorreram do acidente causado pelo réu Márcio de Souza, ficando caracterizado
o dano moral indenizável, não se cogitando de mero transtorno ou aborrecimento,
aplicando-se ao caso o que a doutrina denomina dano moral puro.
Nesse sentido:
"EMENTA: Acidente de Trânsito Ação de indenização por danos
materiais e materiais julgada procedente Apelo do réu (...) Danos
Morais Incontroversa a dor psíquica sofrida pelas autoras, decorrente
das sequelas, propriamente ditas, decorrentes do acidente de trânsito
causado pelo apelante e da exposição decorrente a tratamento a que
foram obrigadas a se submeter, por fato a que não deram causa.(...)
Recurso parcialmente provido. (...) Há nos autos prova de que as
autoras sofreram ferimentos graves e ficaram hospitalizadas por longo
tempo. Trata-se de situação em que a doutrina aponta como sendo de
dano moral puro, cuja comprovação é dispensável em razão da própria
situação. Destarte, e não havendo dúvida acerca da configuração dos
danos morais na espécie e demonstrado nexo causal entre tais danos e a
conduta do réu, de rigor a responsabilidade deste último, em repará-
los." (Apelação no 1014202-82.2014.8.26.0451, Rel. Neto Barbosa
Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.08.2019).
Por conseguinte, reconhecido o dever indenizatório, passa-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013632-74.2017.8.26.0004 -Voto no 1341
5
DJF
análise do valor do dano moral, que deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva
da indenização.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável,
Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-
se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação.
No caso concreto, observa-se que, diante da gravidade das lesões
provocadas pelo ato ilícito praticado pelo apelante (a vítima ficou 6 meses incapacitada
para suas atividades habituais, vindo a sofrer diversas lesões e fraturas, passando por
intenso sofrimento e cirurgias), a quantia de R$ 10.000,00 fixada na sentença se mostra
razoável e proporcional, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser mantido.
Por outro lado, quanto ao pedido de ressarcimento pela Cia.
Seguradora Tokio Marine, adota-se, aqui, jurídico entendimento consagrado nesta Câmara
e no C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se pode imputar à Cia Seguradora
a obrigação de ressarcir o segurado da quantia fixada a título de danos morais quando há
cláusula expressa de exclusão. No caso, aquele sequer contratou tal cobertura1. Nesse
sentido, a Súmula 402 do C. Superior Tribunal de Justiça2.
Nesse sentido, esta C. 29a Câmara de Direito Privado assim já se
pronunciou:
"Apelação. Ação de indenização de danos morais e materiais. Acidente
1 Fls. 162 - Coberturas: “(...) Rcf-v - Danos Morais - Não Contratada - 0,00”.
2 “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de
exclusão.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013632-74.2017.8.26.0004 -Voto no 1341
6
DJF
de trânsito ocorrido em 26 de março de 2014 - Culpa da ré, dano moral
e nexo causal devidamente comprovados - Dano estético não
demonstrado - Dano moral fixado em R$ 15.000,00, considerando que o
autor fraturou a tíbia direita, sendo submetido a cirurgia, permanecendo
em recuperação por nove meses e com perda de mobilidade do
tornozelo, embora não esteja incapacitado para o trabalho -
Denunciação da lide - Contrato de seguro que excluiu expressamente a
cobertura para danos morais - Inteligência da Súmula 402 do Colendo
STJ - Sentença reformada apenas para aumentar o valor do dano moral,
ora arbitrado em R$ 20.000,00. Recurso do autor parcialmente provido
e desprovido o da ré." (...) 2.3. Quanto à lide secundária, objeto do
recurso da ré, também merece prevalecer a r. Sentença. Com efeito, nos
termos da Súmula 402 do STJ, 'contrato de seguro por danos pessoais
compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão'. In
casu, há cláusula expressa excluindo a indenização por danos morais,
conforme se observa da apólice de seguro a fl. 105: 'Danos morais -
cobertura não contratada – 0,00'. Em outras palavras, a r. Sentença está
de acordo com a jurisprudência mencionada pela ré apelante." (Ap.
1013651-09.2014.8.26.0482, Rel. Des. Maria Cristina de Almeida
Bacarim, j. 06/06/2018).
3.
Desta forma, deve ser mantido quantum da
indenização, inexistindo a obrigação da seguradora por ressarcir os apelantes da verba
fixada a título de danos morais, sendo a improcedência da ação de rigor, negando-se
provimento ao recurso interposto pelos recorrentes.
Por fim, considerando a sentença prolatada em 16/08/2019, faz jus o patrono
do autor a honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majorando-se os honorários advocatícios fixados na sentença (fl. 345) de 10% para
15%, ressalvada a justiça gratuita.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração
da verba honorária.
FRANCISCO SHINTATE
Relator